Tribunal: STF
Processo: AI 479879
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IPTU. Município do Rio de Janeiro. Progressividade. Efeitos ex nunc. Improcedência. Precedentes.



    1. O STF consolidou entendimento no sentido de ser inconstitucional a instituição, por lei municipal editada antes da EC nº 29/2000, de alíquotas progressivas de IPTU em razão da área, do valor venal ou da localização do imóvel.



    2. Inviável concessão de efeitos ex nunc, em face da declaração de inconstitucionalidade da cobrança progressiva de IPTU.



    3. Agravo regimental não provido.